Tribunal: TJBA
Processo: 0003689-57.2011.8.05.0000
Classe: Embargos à Execução
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0003689-57.2011.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: AGNALDO CARVALHO SABACK e outros (34)

Advogado(s):EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, Espólio de Pedro de Azevedo Souza Filho, representado por Kátia Maria de Lucena registrado(a) civilmente como PEDRO DE AZEVEDO SOUZA FILHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FAZENDÁRIOS. EXTENSÃO DA CET AOS INATIVOS DO GRUPO FISCO.
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DO TETO REMUNERATÓRIO N
O SUBSÍDIO DE GOVERNADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO ADOTADO NO ART. 34, §5º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS RETROATIVOS DA EC Nº 47/2005. SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS DOS EXEQUENTES AO LIMITE DO TETO CONSTITUCIONAL DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos Embargos à Execução

nº

0003689
-57.2011.8.05.0000
,
em que é agravante

ESTADO DA BAHIA

e agravados
AGNALDO CARVALHO SABACK E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

nos termos do voto condutor.